Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-24.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704911-24.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE(S): CHARLES VITOR RIBEIRO DE CARVALHO APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ================= DESPACHO ================== Considerando que não constam deste feito as mídias contendo os depoimentos judiciais gravados em meio audiovisual, possuindo apenas parte do interrogatório do acusado (ID 15461384), retornem os autos ao d. Juízo de origem para que providencie a juntada aos autos, tal como requerido pela i. Procuradoria de Justiça (ID 16033589). Após, dê-se nova vista ao Órgão ministerial, para manifestação. Intimações necessárias. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR